Tribunal: TJBA
Processo: 8061450-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061450-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO PACHECO

Advogado(s)
:
NEIVA LAIMONIS DUMPE

AGRAVADO: EMBATTUR EMPRESA BAHIANA DE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
ANTENOR BOMFIM LAGO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ E OFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO AGRAVADA E DETERMINAR O PROFERIMENTO DE OUTRA, ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Fernando Augusto Pacheco contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos de cumprimento de sentença em que litiga com Embattur Empresa Bahiana de Transporte e Turismo EIRELI – EPP, que determinou a expedição de alvará judicial, ofício à ABCCMM e intimação para pagamento de custas processuais. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva, configurando cerceamento de defesa e julgamento extra petita, pleiteando a anulação da decisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que determinou a expedição de alvará e ofício, sem a prévia intimação da parte contrária para manifestação sobre cálculos apresentados unilateralmente, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando sua nulidade.

III. Razões de decidir

1. O art. 10 do Código de Processo Civil veda ao juiz decidir qualquer questão sem oportunizar às partes manifestação sobre o fundamento considerado, ainda que a matéria seja de ordem pública.

2. A decisão agravada, ao acolher pedido baseado em laudo contábil particular e determinar a expedição de alvará e ofício sem a oitiva da parte contrária, ofende o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais expressos no art. 5º, LV, da CF/1988.

3. A ausência de fundamentação adequada quanto à suficiência dos valores depositados, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 11 do CPC, reforça o vício de nulidade do
decisum
.

4. O exame do mérito do cálculo, sem prévio contraditório no primeiro grau, configuraria indevida supressão de instância, sendo imprescindível o retorno dos autos à origem para nova decisão, precedida de manifestação de ambas as partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a decisão agravada e determinar o proferimento de outra, assegurado o contraditório e ampla defesa.

Tese de julgamento:

1. O juiz não pode decidir em cumprimento de sentença com base em cálculos ou documentos unilaterais sem prévia intimação da parte contrária, sob pena de nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa.

2. A ausência de fundamentação quanto à suficiência dos valores depositados implica nulidade da decisão judicial, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPC, arts. 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.432.902/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 24.10.2017; TJ-CE, AI nº 0637863-30.2022.8.06.0000, Rel. Des. Maria Iraneide Moura Silva, j. 01.11.2023; TJ-MG, AI nº 1000021-25.9134.1001, Rel. Des. Washington Ferreira, j. 26.04.2022; TJ-SC, Apelação nº 5098316-79.2022.8.24.0023, Rel. Des. Yhon Tostes, j. 08.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061450-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante FERNANDO AUGUSTO PACHECO e como agravado EMBATTUR EMPRESA BAHIANA DE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03